Tribunal: CARF
Processo: 10746.720868/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720868/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EMERSON NUNES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 7.400,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Anápolis - GO, a Notificação de Lançamento de
fls. 14/17, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.959,80, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 01/36.576.003. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720868/2011-21
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720868/2011-21

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 23.980,00, por não ter
apresentado Termo de acordo homologado judicialmente, comprovantes de pagamentos
da pensão e certidões de nascimento dos filhos.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/11.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, pois
corresponde à pensão alimentícia paga em decorrência de divórcio direto, valores pagos
aos alimentandos Laríssa Cecília Nunes de Castro e Leonardo Nunes de Castro.
Entende que a comprovação do pagamento se dá por presunção, por não ter até o
presente momento qualquer ação judicial por falta de pagamento ou revisional, bem
como por não ter sido questionado no anos de 1999 a 2007.
Pede para ser considerado como ato suficiente o acordo homologado e a aberbação
judicial. Menciona o artigo 4o, II, da Lei no 9.250/1995, o artigo 78 do RIR e a IN RFB
no 867/2008.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil e idônea,
conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito passivo usufruir a
respectiva dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720868/2011-21

O litígio recai sobre de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 23.980,00.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando os autos, constata-se que que a decisão de piso manteve a infração
de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, uma vez que o contribuinte não comprovou
o efetivo pagamento da pensão aos alimentandos.
Em sede de Recurso Voluntário, anexa alguns documentos no intuito de
comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia de seus filhos Leonardo Nunes e Larissa
Cecília Nunes de Castro.
Neste ponto, cabe esclarecer que consta dos autos as certidões de nascimento de
seus filhos Leonardo e Larissa Cecília Nunes de Castro, bem como Acordo de Divórcio
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720868/2011-21

Consensual homologado judicialmente determinando a obrigação de pagar pensão equivalente a
4 (quatro) salários mínimos aos referidos filhos, nos seguintes termos, in verbis:
O Cônjugè-varão contribuirá, mensalmente, para criação e educação dos filhos, com a
importância de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais ), equivalentes a 4 (quatro) salários
mínimos, os quais serão depositados até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido,
na conta corrente n° 134.143.750-4, do Banco de Brasília S/A, em nome da mãe.
Portanto, a própria determinação judicial deixou de forma clara como deveria ser
feito o pagamento da pensão alimentícia pelo ora Recorrente, por meio de depósito na conta
corrente de Ivana Cecília Nunes de Castro.
Logo, apenas um recibo/declaração emitida por Ivana Cecilia Nunes de Castro (e-
fl. 85) não comprova o efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial.
Por outro lado, os comprovantes de depósitos feitos pelo Recorrente, em favor de
Ivana Cecilia Nunes de Castro (e-fls. 73/84), comprovam o pagamento de pensão alimentícia
judicial, no valor total 7.400,00, logo deve ser restabelecida essa dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para fins de restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 7.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original